Tribunal: TJMT
Processo: 1002739-47.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002739-47.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BEATRIZ ROSALIA LEIVA DO PRADO - CPF: 785.125.221-00 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENCA, DENEGANDO A SEGURANCA. APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA - IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

Ausente à prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizada em desfavor da Prefeita do Município de Várzea Grande, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada e por consequência, julgou o processo extinto, nos termos do art.
487
, inciso
I
, do
CPC
.

Em suas razões, o Apelante sustenta a ausência de direito liquido e certo do impetrante, motivo pelo qual pugna pela retificação da sentença prolatada no juízo originário, haja vista demonstrado qualquer ilegalidade praticada pelo Município de Várzea Grande-MT
,
posto que a entrada em vigor das Leis Municipais 4.116/2016 e 4.167/2017, que instituíram novo regime jurídico aos servidores da Guarda Municipal, não ocasionaram nenhum prejuízo salarial ao Apelado capaz de ser corrigido pelo Poder Judiciário – ID. 53585518 – Pág. 1.

Intimado a apresentar contrarrazões, o apelado deixou de se manifestar – ID. 53585521 – Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pelo desprovimento do recurso (ID. 54743963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizada em desfavor da Prefeita do Município de Várzea Grande, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada e por consequência, julgou o processo extinto, nos termos do art.
487
, inciso
I
, do
CPC
.

Colhe-se da sentença:

[...]
Portanto, conforme os julgados acima mencionados, entendo que não houve violação a “direito adquirido” do Impetrante na reestruturação dos cargos dos servidores da Guarda Municipal, visto que o cargo em que a parte Impetrante ocupava anteriormente foi extinto com a referida alteração legal, contudo, pelo princípio da irredutibilidade vencimental, os vencimentos do Impetrante não poderiam ter sido alterados com a referida mudança no regime jurídico dos servidores, assistindo razão o Impetrante, neste ponto, devendo por direito ter a manutenção salarial, perfazendo o mesmo importe que estava antes da mudança no estatuto de tal classe.

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, pelos motivos e fundamentos acima esposados, e assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de cobrança, deverá o impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para esta finalidade.

Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se.

[...]

Pois bem.

Segundo se observa dos documentos que instruem o pleito a parte Impetrante ascendeu administrativamente na carreira primeiramente de Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, § 1º, I, da Lei Municipal nº 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 2º Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido dispositivo.

Entretanto, com a edição da Lei Complementar nº 4.166/2016, que insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, que dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico com novas classes e níveis, na qual foi enquadrada a parte Impetrante.

A nova Lei nº 4.166/2016, que entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada:

“Art. 7º. Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte redação:

“Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I.
O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II.
O servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 3ª Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

III.
Os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.”

Com base nessa lei a parte Impetrante teve novo enquadramento por meio da Portaria nº 38/2017, não exsurgindo daí a redução em sua remuneração, mantendo resguardado o quantum remuneratório percebido pelo servidor e o seu direito adquirido (ID. 53584849, Pág. 1).

É consabido que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, deste modo, a Administração Pública pode modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

Nesse sentido, é o escólio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA - IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

(N.U 0016692-51.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA EFETIVA DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 – REJEIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 6.614/94 – BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ARTIGO 220 DA LC ESTADUAL Nº 04/90 – DISPOSITIVO REVOGADO POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O § 2º DO ART. 40 DA CF/88 – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “A Constituição do Estado de Mato Grosso não prevê seja proposição tendente a tratar dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário de competência do Pleno do Tribunal de Justiça. Preconiza apenas a deliberação administrativa. E, no caso, houve mencionada deliberação, oriunda de órgão – no caso, a presidência – daquela Corte. Assim, se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sua eventual inobservância não ensejaria inconstitucionalidade, mas mera contrariedade ao próprio regimento. Argüição de inconstitucionalidade da Lei Estadual 7.299, de 14/7/00, por vício formal de iniciativa rejeitada”. (STJ – 5ª T – RMS 20.669/MT – Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – j. em 10/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 3722. O servidor não faz jus ao benefício da incorporação dos vencimentos do cargo que exerceu à função comissionada após a revogação do artigo 45 da Lei Estadual nº. 6.614/94.3. A Emenda Constitucional nº. 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, veda a incorporação gratificada aos proventos da aposentadoria, o que era previsto no artigo 220 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº. 04/90), cuja redação repetia-se no extinto Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS – art. 45 da Lei nº. 6.614/94).

(N.U 0019331-08.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Nessa senda, somente há direito adquirido, quando há a irrefutável modificação da remuneração do servidor.

Diante disso
, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
RETIFICO
a sentença, para denegar a ordem diante a ausência de direito líquido e certo do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021